Tribunal: TJDFT
Processo: 0043826-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043826-53.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: BARBARA ELISABETE LEONEL, FRUTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOANA SOARES DA CRUZ NETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I – A r. sentença reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva da cédula de crédito bancário, quando a r. decisão anterior estabeleceu o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Inexistência de violação ao princípio da segurança jurídica, pois a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo Julgador, cabendo a revisão dos prazos, dentro do processo, de forma a adequar-se à orientação jurisprudencial dominante. II – O prazo prescricional para a pretensão executiva da cédula de crédito bancário é o de três anos, art. 44 da Lei 10.31/04 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT. III – Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 5o, do Código Civil e 927, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva da cédula de crédito bancário, quando a decisão de ID 28144119 estabeleceu o prazo prescricional de cinco anos, previsto no aludido artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, o que evidencia a violação ao princípio da segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 206, § 5o do CC e 927, § 3o do CPC, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 06/03/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. (...) omissis 2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art.44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, o mesmo enunciado sumular impede o seguimento do apelo especial quanto à tese recursal de insegurança jurídica, porque a decisão do órgão julgador, no sentido de que a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DOCUMENTO INFORMATIVO JUNTADO APÓS A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INÉRCIA.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) omissis 5. Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. (AREsp 111.973/SP, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, publ. 16.10.2013). Precedentes: REsp 1.685.565/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; AgInt no AREsp 1.042.991/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.5.2017. (...) omissis 15. Recurso Especial de Ad'oro S/A não conhecido (REsp 1766129/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2018). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003